Tribunal: TJDFT
Processo: 0743680-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743680-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE MACEDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA DAS GRACAS DE MACEDO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo pela qual, em embargos à execução (autos n. 0706955-12.2025.8.07.0017), indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos, decisão no seguinte teor: “Concedo à embargante a gratuidade de justiça. Recebo os embargos sem atribuição de efeito suspensivo, pois não garantido juízo, haja vista se tratar de elemento necessário para a concessão dessa medida, conforme tese firmada no Tema 526 do STJ. MARIA DAS GRACAS DE MACEDO propõe EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, em 22/08/2025 18:19:23, partes qualificadas. Fica a parte ré citada e intimada, por seu patrono, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. [...]” - ID 247371472, autos de origem Nas suas razões, a agravante narra: “A agravante é executada no processo de execução n. 0741929-60.2024.8.07.0001, baseado em cédula de crédito bancário (novação de dívidas), na quantia inicial de R$ 277.118,61. Foram opostos Embargos à Execução, sob os autos de n. 0706955-12.2025.8.07.0017, onde se discutem cláusulas contratuais, com pedido liminar de concessão do efeito suspensivo sobre a execução. O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido pelo juízo a quo na decisão de id 247371472 (anexo 3o, págs. 58-59), sob o argumento de inexistência de garantia do juízo.” - ID 77044253, autos de origem. Sustenta que “a decisão agravada não encontra fundamento acertado, pois a ausência de apreciação dos argumentos da agravante nos Embargos à Execução, sob o prisma do contraditório e da ampla defesa, maculam qualquer restrição dos bens da mesma, sem que antes tenham sido sanadas as dúvidas acerca da exigibilidade do crédito na forma dos termos contratuais. De forma direta, a ausência de efeito suspensivo afronta a proteção constitucional ao patrimônio do indivíduo, no art. 5o, LIV, in verbis - tanto o é, que este colegiado vêm admitindo o efeito suspensivo nos Embargos à Execução não garantidos, quando demonstrada a hipossuficiência do devedor [...]” - ID 77044253, p. 4. Diz que “o condicionamento à garantia do juízo para o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório impede que pessoas financeiramente vulneráveis tenham acesso adequado à justiça.” - ID 77044253, p. 5. Alega violação indireta ao artigo 3o do Estatuto do Idoso e que “o processo de execução correrá sem precedentes, considerando o valor inicial do débito.” - ID 77044253, p. 6. E acrescenta: “Tal hipótese demonstra que a execução poderá se arrastar por muitos anos e que, ao menos enquanto não forem apreciados os Embargos, a única fonte de renda da agravante, pessoa idosa, poderá ser integralmente retida por um longo tempo, resultando em uma situação de extrema vulnerabilidade financeira (que impedirá a agravante de adquirir componentes alimentícios básicos, pagar por sua moradia, saúde e pelas demais despesas básicas).” - ID 77044253, p. 6. Quanto ao pedido de liminar, aduz: “No tocante ao fumus boni iuris, este encontra guarida na probabilidade de acolhimento do Agravo de Instrumento, pois está em consonância com precedentes desta corte e com preceitos legais. Noutro ponto, no que se refere ao periculum in mora, a constrição imediata do patrimônio da agravante, especialmente por penhora on-line (já solicitada no processo de execução, pois não concedido o efeito suspensivo) trará prejuízo a sua subsistência, por dispor de apenas uma fonte de renda: sua aposentadoria. Considerando que a dívida se inicia em R$ 277.118,61, quantia muito superior ao benefício previdenciário, entende-se que a constrição patrimonial recairá sobre a totalidade de seu benefício, não resistindo margem hábil a prover a sua subsistência durante o tempo em que o dinheiro ficará retido e poderá ser penhorado.” - ID 77044253, p. 7. Ao final, requer: “Pelo exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para: a) intimar a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias; b) liminarmente, conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução; c) no mérito, acolher a tese de mitigação aos requisitos de concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, dispensando a garantia do juízo; d) no mérito, reformar a decisão do juízo a quo a fim de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendo, assim, a execução que corre no processo n. 0741929- 60.2024.8.07.0001; Nestes termos, pede deferimento.” - ID 77044253, p. 10, grifei. Preparo recolhido (ID453355210). É o relatório. Decido. Pedido de efeito suspensivo a embargos à execução é modalidade de tutela provisória[1] (art. 919, § 1o do CPC); portanto, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em embargos à execução pela qual indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Conforme anotado no relatório, a agravante sustenta, em resumo, ser cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão de sua hipossuficiência. E intenta, nesta sede, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Dispõe o art. 919, §1o do CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” Em princípio e, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo nos embargos à execução, ainda que relevantes os argumentos da embargante: “( ) 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 3. Elidir as conclusões do aresto impugnado quanto ao não preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC/2015, deveras, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta sede especial, a teor da Súmula N. 07/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) No mesmo sentido, esta Turma: “( )2. Consoante jurisprudência consolidada no STJ, a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes é condição sine qua non para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Se o juízo não foi garantido, inviável o deferimento do pretendido efeito suspensivo, o que em conformidade com o art. 919, § 1o do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado (Acórdão 1732506, 0712536-30.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) De se ver, contudo, que a jurisprudência dos tribunais tem admitido a mitigação da exigência de garantia do juízo quando comprovada hipossuficiência econômica da parte. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido."(AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.) No sentido: “( ) 5. Porém, admite-se a mitigação da exigência de garantia do juízo em casos de hipossuficiência econômica comprovada, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.836.609/TO e REsp 1.487.772/SE), em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV). 6. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência, como extratos bancários e declaração de imposto de renda com saldo de prejuízo elevado, sendo, inclusive, beneficiário da justiça gratuita no juízo de origem. 7. Estando presentes a plausibilidade jurídica da tese relativa à exigibilidade do título e o perigo de dano decorrente da continuidade dos atos executórios, está configurado o direito à tutela provisória, mesmo sem a garantia do juízo. [...] (Acórdão 2041812, 0725984-02.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela ora agravante. 2. Resta comprovado que a executada/embargante é economicamente hipossuficiente. 3. A exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução pode ser afastada pelo juízo quando o devedor comprovar sua hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1920902, 0723191-27.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) No caso, os documentos acostados aos embargos à execução, notadamente o histórico de créditos do INSS (ID 246642468, pp. 47/62, autos de origem), revelam que a embargante/agravante o patrimônio da agravante é insuficiente para suportar a garantia do juízo: o valor da renda auferida pela agravante corresponde a cerca de R$ 3.882,76 mensais. Por outro lado, nos termos do Tema 526, atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo da demora: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. III. Razões de decidir 3. A decisão da Corte de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, que exige para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes. 4. A revisão das conclusões sobre a concessão do efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão das conclusões sobre a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução demanda reexame fático-probatório, vedado no recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no AREsp n. 2.583.257/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.539.395/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022."( AgInt no AREsp n. 2.809.139/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.) Todavia, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar a fumaça do bom direito (relevância da argumentação). A embargante afirma ter sido constrangida a assinar a repactuação de dívida: “A embargante, considerada a idade e a falta de expertise nesse tipo de transação, manifestou sua discordância com o valor das parcelas proposto pelo embargado, alegando que não tinha condições financeiras de arcar com tamanha responsabilidade, pois a obrigação consumiria sua renda quase que completamente. Apesar da oposição aos termos do contrato, o representante do embargado se mostrou irredutível, dizendo, a todo momento, que esse era o único acordo que as partes poderiam fazer. A embargante, sem ciência das consequências jurídicas que a anuência ao contrato implica, assinou o teor - enquanto assinava, ressaltava ao representante que, apesar de estar assinando, não tinha condições financeiras de sustentar parcelas desse valor (do contrato).” – ID 246642458, p. 3, autos de origem. Vício do consentimento demanda dilatação probatória, o que afasta a probabilidade do direito: "A probabilidade do direito, como pressuposto para o deferimento da tutela de urgência, não se mostra presente quando o fundamento do pedido se assenta em questão fática a ser comprovada no curso do processo na origem.” (Acórdão 2050455, 0727563-82.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) Tampouco verifico perigo da demora, uma vez que eventual impenhorabilidade de valor constrito poderá se alegada no processo de execução. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem; dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “( ) 4- A decisão que versa sobre a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial é uma decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, como reconhece o art. 919, § 1o, do CPC/2015, motivo pelo qual a interposição imediata do agravo de instrumento em face da decisão que indefere a concessão do efeito suspensivo é admissível com base no art. 1.015, I, do CPC/2015, tornando inadequado o uso de interpretação extensiva ou analogia sobre a hipótese de cabimento prevista no art. 1.015, X, do CPC/2015 ( )” (STJ - REsp: 1745358 SP 2018/0133437-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019) Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora